Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Deixo de atribuir efeito suspensivo ao presente incidente. Verifico que a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira foi arguida, por duas vezes, pela mesma parte e autos (Processo no 0030510-80.2007.8.07.0001). Tanto o IncSus no 0725493-05.2019.8.07.0000 quanto o IncSus no 0749451-83.2020.8.07.0000 foram rejeitados monocraticamente pela 1a Câmara Cível e 2a Câmara Cível, respectivamente. Verifica-se, ainda, que há identidade entre os pedidos no presente incidente e do IncSus no 0749451-83, quais sejam, a suspensão imediata do mandado de desocupação do imóvel e a suspensão do Processo no 0030510-80.2007.8.07.0001. Assim, intime-se o Requerente para que especifique, no prazo de 5 (cinco) dias, quais são os fatos posteriores aos incidentes supramencionados que ensejam a inaptidão do Magistrado e que se enquadram, objetivamente, nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora